Tribunal: STF
Processo: Rcl 91696
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Directinfo Tecnologia em Informatática e Telecomunicações Eireli (e-doc. 12) contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação com paradigma no Tema nº 1.046 da RG por entender que: i) não restou preenchido o requisito do esgotamento de instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral e ii) não houve usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 8).
A embargante sustenta que a decisão monocrática foi omissa ao não enfrentar as circunstâncias concretas do caso, pois houve “exaurimento completo das instâncias ordinárias e extraordinárias, inexistindo qualquer via recursal apta a provocar a reapreciação da matéria.” (e-doc. 12, p. 2)
Acrescenta que a decisão embargada deixou de enfrentar a controvérsia acerca da validade da norma coletiva, disposta no Tema nº 1.046 da RG, pois “o TRT afastou cláusula coletiva válida; houve substituição da vontade coletiva por juízo judicial; e a decisão afronta diretamente a tese fixada pelo STF.” (e-doc. 12, p. 2). Nesse contexto, defende a aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema 1046 da repercussão geral.
Requer o” conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas”.
É o relatório. Decido.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
No que importa às omissões suscitadas, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, na qual assentei que o reclamante, ora embargante, não logrou êxito em comprovar o correto esgotamento de instâncias e a eventual usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em vista do erro grosseiro da parte embargante, uma vez que a decisão denegatória do recurso extraordinário foi amparada na sistemática da repercussão geral, sendo cabível, na verdade, o agravo interno, conforme art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Nessa perspectiva, o exaurimento de instância é requisito indispensável e ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019). 
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)

Assim, não há que se falar em omissão da decisão embargada quanto ao exame das questões afetas ao Tema nº 1.046, haja vista que não restou cumprido o exaurimento de instâncias exigido como requisto para conhecimento da reclamação com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC). 
Assim, tendo em vista a ausência de vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente